Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703481-61.2019.8.07.0011 RECORRENTE: NEYLANE ARAUJO NUNES RECORRIDA: ODORATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dano moral. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome do consumidor e a consequente negativação do nome deste último revela a violação a direitos da personalidade de quem foi alvo de cobranças indevidas por débito gerado em seu nome por contratação realizada mediante fraude e teve, pelo negócio que não ajustou, indevidamente inscritos seus dados em cadastros de proteção ao crédito. 2. Indenização fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 944, ambos do Código Civil, pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplente, sob o argumento de que foi arbitrado em montante ínfimo e desproporcional ao dano por ela sofrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a revisão do valor imposto a título de danos morais pelo acórdão recorrido apenas em casos de valores exorbitantes ou irrisórios” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.325/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 8/6/2022), o que não se configura no caso dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025